Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-91.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0707912-91.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEDES CRISTINA AGUIAR ROCHA - ME RECORRIDO: FABIO SILVA PEREIRA DECISÃO Trata-se de Recurso inominado em que pretende a recorrente a concessão da gratuidade judiciária. Intimada a demonstrar sua hipossuficiência, a parte juntou o relatório de faturamento dos três últimos meses (ID. 32243298), que demonstra um faturamento médio mensal de R$ 42.379,33. Ocorre que somente o faturamento sem a comprovação dos custos operacionais, não há como verificar sua efetiva ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento das custas e preparo no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito